Tribunal: TJPA
Processo: 0812173-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812173-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DITRON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação Cautelar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, ajuizada por empresa contratada pela Administração Pública municipal com o objetivo de obter exibição de documentos referentes ao Processo Licitatório nº 2019.002.PMA.SESAN e ao Contrato Administrativo nº 25/2019, relativo à obra “Espaço Mais Cultura”, cuja execução foi paralisada por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo a justificar a concessão da tutela de urgência requerida para compelir o ente público à exibição de documentos administrativos relacionados ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de litispendência entre este recurso e outro agravo interposto por mesma parte, em razão da distinção de contratos, objetos e valores discutidos.

4. A exibição dos autos administrativos foi indeferida pelo juízo a quo sob fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela.

5. Documentos já juntados aos autos demonstram, de forma suficiente, a existência da relação contratual e das medições inadimplidas, não se configurando urgência que justifique medida antecipatória.

6. Inexistência de risco imediato de perecimento de direito que exija a exibição liminar dos documentos. Ausência de periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para exibição de documentos administrativos exige demonstração concreta da urgência e da indispensabilidade da medida para a preservação do direito invocado. 2. A simples alegação de inadimplemento contratual e a existência de futura demanda não autorizam, por si sós, a antecipação da tutela quando não caracterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Cautelar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (Processo nº 0813534-56.2024.8.14.0006), ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória formulado pela empresa ora agravante.

Na origem, trata-se de ação cautelar com pedido de tutela de urgência, proposta com o objetivo de compelir o ente municipal a exibir integralmente os autos do Processo Licitatório nº 2019.002.PMA.SESAN, referente ao contrato nº 25/2019 firmado para execução da obra denominada “Espaço Mais Cultura”, no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua. A parte autora, ora agravante, alega inadimplência das medições 3 e 4, que totalizam R$145.859,89 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), motivando a paralisação das obras em maio de 2021 por meio de termo firmado entre as partes.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela cautelar ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, afirmando inexistir demonstração satisfatória da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Determinou, ainda, a citação do requerido para resposta e a formulação do pedido principal no prazo legal.

Em suas razões recursais (ID 20933186), a agravante sustenta que o pedido de exibição dos documentos administrativos é medida essencial para subsidiar futura ação de cobrança e que já estão comprovados nos autos os elementos que configuram a relação contratual, as medições adimplidas e inadimplidas e a paralisação do contrato.

Alega, assim, que preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela, consubstanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora. Pleiteia, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua não se manifestou até o momento do presente relatório.

O Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos (ID 22645133) apontando a existência de litispendência entre os processos nº 0812173-22.2024.8.14.0000 e nº 0812174-07.2024.8.14.0000, ambos interpostos contra a mesma decisão interlocutória nos autos do processo originário.

Assinala que tal duplicidade de recursos poderá ocasionar decisões conflitantes, circunstância que já se concretizou, pois em um deles houve o indeferimento e, no outro, a concessão da tutela. Diante disso, requer a regularização da litispendência, para que apenas um dos processos prossiga para julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre expor que, como bem explanou o ilustre representante do Ministério Público, há
a existência de dois Agravos de Instrumentos, quais sejamº 0812173-22.2024.8.14.0000 e nº 0812174-07.2024.8.14.0000, ambos interpostos contra a mesma decisão interlocutória nos autos do processo originário.

Entretanto, embora sejam semelhantes em estrutura e finalidade, os referidos Agravos tratam de contratos administrativos firmados com a Prefeitura Municipal de Ananindeua e visam à obtenção de tutela para a exibição de processos administrativos licitatórios, entretanto referem-se a contratos distintos, com objetos e valores diferentes.

Veja, o presente Agravo de Instrumento tem como objetivo Contrato nº 25/2019 - SESAN/PMA, referente à Conclusão do Espaço Mais Cultura, no bairro da Cidade Nova, relacionado ao processo licitatório: Tomada de Preço nº 2019.002.PMA.SESAN, com valores inadimplidos de R$ 117.779,74 e R$ 28.080,15, totalizando R$ 145.859,89.

Enquanto o objeto do Agravo de Instrumento de nº 0812174-07.2024.8.14.0000 é o Contrato nº 27/2019 - SESAN/PMA, referente à Conclusão e Ampliação do Mercado do Distrito Industrial de Ananindeua, relacionado ao processo licitatório: Tomada de Preço nº 2019.007.PMA.SESAN, cujos valores inadimplidos são R$ 194.102,15 e R$ 427.322,37, totalizando R$ 621.424,52.

Portanto, é evidente que não há litispendência entre eles, pois, embora ambos possuam as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são distintos, tendo fundamento em contratos e obras diferentes.

Superada tal preliminar, vejamos o mérito do presente recurso.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

O recurso tem por escopo impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado nos autos da Ação Cautelar de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (Processo nº 0813534-56.2024.8.14.0006), ajuizada pela ora agravante em face do Município de Ananindeua.

A agravante sustenta, em síntese, que firmou com a municipalidade o Contrato Administrativo nº 25/2019, decorrente da Tomada de Preços nº 2019.002.PMA.SESAN, para execução de obra pública de interesse social. Relata inadimplemento das parcelas devidas referentes às medições 3 e 4 do contrato, as quais somam o montante de R$ 145.859,89. Aponta que, após sucessivas tentativas infrutíferas de cobrança administrativa, foi compelida à paralisação da obra, firmando-se termo específico com tal finalidade.

Em decorrência desse cenário, ajuizou a mencionada ação cautelar requerendo, em sede de tutela de urgência, a exibição integral dos autos administrativos relativos ao processo licitatório em questão, com vistas a subsidiar futura ação de cobrança. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC.

No caso vertente, a parte agravante demonstrou, de forma idônea e coerente, a existência de vínculo contratual com a Administração Pública, a prestação parcial do serviço ajustado e a inadimplência das parcelas concernentes às últimas medições.

Ora, para demonstrar a veracidade de suas alegações, acostou aos autos os respectivos boletins de medição e o Contrato Administrativo nº 25/2019, os quais corroboram não apenas a existência do certame licitatório, como também os termos pactuados entre as partes.

Destaca-se, ainda, que os boletins de medição evidenciam, com clareza, os quantitativos executados em cada etapa da obra, bastando-se, portanto, como elementos hábeis à fundamentação do pleito, sem que se revele imprescindível, neste momento, a juntada integral dos autos do processo licitatório originário e dos atos preparatórios que o antecederam.

No mais, percebe-se que a pretensão recursal do agravante se dá em razão do seu inconformismo em razão da liminar indeferida para fornecimento de documentos que, no presente momento, não se mostra necessário para o desenrolar do processo.

Portanto, em sede de agravo de instrumento não verifico razões para reforma da decisão agravada, haja vista que não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do fumus boni iuris e periculum in mora para concessão de antecipação de tutela.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025